Tribunal: TJSP
Processo: 1043846-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CRÉDITO EXCEDENTE – JUÍZO UNIVERSAL - I - Hipótese em que a ação de execução está embasada em contratos de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária – Devedora em regime de recuperação judicial – Deferimento de processamento da recuperação judicial que gera, em regra, a suspensão das execuções individuais - Processamento da recuperação judicial, que, todavia, não atinge o crédito decorrente de título exequendo garantido por alienação fiduciária – Possibilidade do prosseguimento da ação de execução em relação ao crédito garantido – II - Aprovação do plano de recuperação judicial que gera novação apenas das dívidas a ela sujeitas, o que não inclui o crédito garantido com alienação fiduciária – Inteligência do art. 59 da Lei no 11.101/2005 - Precedentes deste E. TJ – III - Eventual crédito excedente que, por sua vez, deverá se submeter à recuperação judicial, como quirografário - Enunciado no 51 da 1a Jornada de Direito Comercial - Interpretação coesa dos arts. 6o, §4o, 49, §3o e 52, III, da Lei no 11.101/2005 – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – IV - Atos praticados nos autos da ação de execução que estão sujeitos a vis attractiva do juízo da recuperação judicial, em atenção aos princípios da universalidade e da preservação da empresa - Sentença mantida – Apelo improvido".

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Relação de consumo que se qualifica pela presença de uma parte vulnerável (consumidor) de um lado e de um fornecedor do outro – Aplicação do CDC ao caso em tela que, todavia, não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – Sentença reformada – Apelo, neste aspecto, provido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, e, ainda, em razão da sucumbência preponderante da embargante, diante do acolhimento mínimo de suas pretensões recursais, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios, em favor do banco embargado, para 11% sobre o valor da causa".